Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a redução da pena imposta; a adequação da pena de multa à pena corporal e a fixação do regime menos gravoso para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) suficiência das provas para a condenação; (ii) adequação da fração de redução da pena aplicada em razão do tráfico privilegiado; (iii) proporcionalidade da pena de multa fixada; (v) fixação do regime para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas nos autos, em especial pela apreensão de drogas e petrechos típicos de tráfico na residência do réu, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e prisão do réu e os laudos de perícia criminal, sobretudo a realizada no aparelho celular do réu, apontando diálogos que comprovam a venda da droga.
4. A quantidade de droga apreendida com o réu, aliado aos petrechos típicos de tráfico e diálogos que comprovam a negociação da droga são incompatíveis com a alegação de posse da droga para consumo próprio.
5. A adoção da fração de redução de 1/6 em razão do tráfico privilegiado está devidamente justificada, uma vez que, apesar de primário e favoráveis as circunstâncias, há indícios de que o réu tinha envolvimento habitual com o tráfico, tais como a diversidade de drogas (maconha e cocaína) e os petrechos apreendidos e as diversas mensagens trocadas evidenciando as transações ilícitas, e, ainda, o fato de o réu já possuir passagem na Vara da Infância e Juventude.
6. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Sendo a pena fixada superior a 4 anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto para seu cumprimento, ainda que primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, caput, e §4o, Lei de Drogas; artigo 33, §2o, do Código Penal.